Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO RESCINDIDO. RESCISÓRIA QUE AINDA NÃO TRANSITOU EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CABÍVEL. PROTEÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu a execução antes do trânsito em julgado de ação rescisória que rescindiu o título judicial exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a suspensão de execução até o trânsito em julgado de ação rescisória que rescindiu o título requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determina a suspensão do feito quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra ação ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
4. A suspensão da execução de título executivo rescindido não é obrigatória. Todavia, dada a possibilidade de reversão da ação rescisória nos tribunais superiores, tal medida pode ser recomendável, a fim de resguardar os princípios da segurança jurídica e da economia processual. A realização de atos processuais inúteis e a eventual repetição de medidas já tomadas devem ser evitadas.
5. Na presente hipótese, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória é apropriada. A rescisão do título por este TJDFT não foi unânime e ainda pendem embargos de declaração sobre o acórdão. Eventual procedência de recursos excepcionais pode alterar o provimento jurisdicional deferido. A sentença, portanto, deve ser anulada, com o retorno dos autos e a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação rescisória.
Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução de título executivo rescindido não é obrigatória, mas pode ser determinada até o trânsito em julgado da ação rescisória, a fim de resguardar os princípios da segurança jurídica e da economia processual”.
------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313 e 1.029.